Tribunal: TJES
Processo: 5001432-88.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001432-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDOS: MAIS SAUDE S/A

GILMAR CAVEDO

JOAO MARCOS GAROZI CAVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

IMPEDIMENTO DRA. WALMEA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVAS. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde firmado com o São Bernardo Saúde S/A. Discorre que em janeiro de 2024 seu contrato de plano de saúde foi suspenso, de forma que ficou sem atendimento médico. Posteriormente, os autores foram informados que o plano de saúde passou a ser operado pela empresa Mais Saúde S/A. Isto posto, pugnam pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como pelo imediato restabelecimento da cobertura de atendimentos médicos.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar e determinou que as demandadas restabelecessem a utilização do plano de saúde, com todos os serviços já contratados, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, para condenar as requeridas, solidariamente, na obrigação de restabelecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os atendimentos do plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, além de confirmar a decisão provisória anteriormente proferida.

Nas razões recursais, a requerida SÃO BERNARDO SAMP suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o plano de saúde dos autores foi migrado para a operadora Mais Saúde S/A. Quanto ao mérito, discorre que eventual falha na prestação de saúde recai exclusivamente sobre a empresa Mais Saúde S/A, atual plano de saúde dos consumidores. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que o recorrente não cumpriu seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Nesse aspecto, os consumidores demonstraram que tiveram os atendimentos do plano de saúde suspensos, auferindo concreto prejuízo patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual devem ser ressarcidos pelas empresas fornecedoras.

Dessa forma, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Firmo esse entendimento, pois, embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da primeira requerida e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela empresa Industria Cachaça Fazenda Lievore Ltda, do qual as partes requerentes são beneficiárias, para a segunda requerida, nos termos do distrato de contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes (ID 41818756-pág. 07/09), entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a primeira, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada. [...]

Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos das partes requerentes na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde das partes autoras na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida recusa do plano de saúde na realização de tratamento e exames essenciais à saúde do paciente, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, a postura da recorrente, além de suspender os atendimentos médicos devidos aos consumidores, colocou em risco a continuidade do tratamento de arritmia, prolapso valvar mitral e dislipidemia do recorrido Gilmar, essencial à manutenção da saúde da parte.

Importa destacar, ainda, que o recorrente, no momento da migração/transferência do plano de saúde dos autores para a operadora Mais Saúde, assumiu a responsabilidade de garantir a manutenção da cobertura assistencial à saúde devida aos consumidores, que não deveriam sofrer qualquer prejuízo com a alteração contratual.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)